Tribunal: TJDFT
Processo: 0751961-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO OBSERVÂNCIA DO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR EXCESSIVO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O escopo do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, consiste em evitar abusos formais, que resultem em valores de honorários sucumbenciais desproporcionais à atividade desenvolvida pelo profissional da advocacia.
2. Mediante interpretação teleológica do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, verifica-se o dever do Juiz em impedir o arbitramento de honorários advocatícios em montante ínfimo ou excessivo, ainda que esta última hipótese não esteja expressamente mencionada na respectiva norma.
3. Da mesma forma como se possibilita a utilização de critérios equitativos para evitar honorários advocatícios ínfimos, também se deve autorizar a aplicação da equidade para impedir honorários sucumbenciais exacerbados.
4. Recurso conhecido e não provido.